Tribunal: TJMT
Processo: 1011795-65.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011795-65.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ JOSE FOLETTO - CPF: 034.431.670-04 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS FOLETTO (APELADO), ANA CARMEM BOLZAN (APELADO), ALIDA MARIA FOLETTO - CPF: 658.944.050-68 (APELADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MPEMT - SINOP (CUSTOS LEGIS), ANA CARMEM BOLZAN - CPF: 968.790.170-53 (APELADO), ALIDA MARIA FOLETTO - CPF: 658.944.050-68 (APELANTE), ANA CARMEM BOLZAN - CPF: 968.790.170-53 (APELANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FOLETTO - CPF: 034.431.670-04 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA APELANTE ALIDA MARIA FOLETTO E OUTROS E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS APÓS O FALECIMENTO DA PARTE – REJEITADA – ÓBITO NÃO COMUNICADO – MÉRITO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA PARCIALEMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO DESPROVIDO.

1. Não merece guarida a preliminar de nulidade dos atos processuais após o falecimento do requerido, eis que nenhum ato foi praticado entre os falecimento, ocorrido em 21.04.2019, e a sentença, proferida em 21.03.2022. Ademais, a o óbito só foi comunicado por ocasião do recurso de apelação, interposto em 08.04.2022.

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, bem como os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

3.

Sentença parcialmente reformada e recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESPÓLO DE LUIZ JOSÉ FOLETTO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M Juiz
Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 1011795-65.2017.8.11.0015, ajuizada em desfavor de LUIZ JOSE FOLETTO, posteriormente substituído pelo
Espólio de LUIZ JOSE FOLETTO,
que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelado em obrigação de fazer e dano moral coletivo no valor de R$ 12.500,00, decorrentes de desmatamento ilegal
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o requerido/apelante em sede preliminar a nulidade da sentença, uma vez que proferida após o falecimento de
LUIZ JOSE FOLETTO
sem que houvesse a suspensão do processo e habilitação do espólio, nos termos art. 110 do CPC. No mérito, aduz pela inexistência de violação moral coletiva ao meio ambiente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, sendo julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, o apelante Ministério Público Estadual, em suas razões recursais, alega que é devida a condenação em danos morais coletivos em valores majorados, uma vez que indenização deve ser suficiente para o desestímulo às práticas ilícitas contra o meio ambiente, devendo-se levar em conta, além do ganho auferido com o ilícito, a capacidade financeira do requerido, a multa administrativa fixada pela autoridade fiscalizadora e o caráter preventivo.

Por fim, requer a reforma da sentença para majoração dos valores de condenação pelo dano moral coletivo.

Contrarrazões recíprocas pelas partes nos Id 149427724 e 149427730.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso somente – Id 155382157.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual foi favorável à habilitação dos herdeiros no polo passivo da ação – Id 218719190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recursos de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESPÓLO DE LUIZ JOSÉ FOLETTO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M Juiz
Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 1011795-65.2017.8.11.0015, ajuizada em desfavor de LUIZ JOSE FOLETTO, posteriormente substituído pelo
Espólio de LUIZ JOSE FOLETTO,
que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelado em obrigação de fazer e dano moral coletivo

no valor de R$ 12.500,00, decorrentes de desmatamento ilegal
.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor do requerido alegando que o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em operação fiscalizatória realizada na data de 04/0/2015, dentro da área concernente à Fazenda São Roque, localizada no Município de Sinop/MT, constatou a destruição de 90,96 hectares de vegetação nativa de especial preservação, sem autorização expedida pela autoridade ambiental
.

O juízo de origem
julgou procedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) Desta forma, resta clara a conduta do requerido, configurando a infração ambiental indicada na exordial, o que por si só demonstra a degradação ambiental, posto que, conforme sustenta o órgão ministerial, somente o desmate legal obtém autorização, o que não era o caso.

Nesse sentido, é cediço que o objetivo primordial da Lei nº. 6.938/1981 é a proteção e a preservação do meio ambiente e, uma vez constatada a degradação, se faz necessária a imposição de obrigação de fazer para fins de regularização dos dados da área e a estipulação de indenização pecuniária, em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Assim, constatado o nexo de causalidade entre as atitudes predatórias do requerido e os danos ambientais identificados, não há outra conclusão senão a responsabilização do infrator, pelos danos morais suportados pela coletividade.

Com efeito, é inquestionável que o desmatamento ilegal é uma atividade naturalmente poluidora e o seu exercício sem autorização ambiental correspondente gera danos à flora brasileira, não havendo como negar que o dano ambiental possa ter efeito extrapatrimonial no âmbito da sociedade, à luz do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nessa senda, a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo aos infratores e a terceiros em se aventurar na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

No caso sub judice, considerando a gravidade da infração cometida, a quantidade de área desmatada irregularmente (90,96 has) e o impacto no seio da sociedade, fixa-se o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos mil reais), o qual é suficiente para a reparação.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para o fim de:

1) condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente na adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PPA, no âmbito da SEMA – Secretaria de Estado de Maio Ambiente;

2) condenar o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85. (...)”

Irresignadas com a sentença, as partes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade de sentença arguida pelo apelante/requerido, já que a comunicação do óbito de LUIZ JOSE FOLETTO somente se deu após a prolação da sentença, em recurso de apelação, 08.04.2022.

Dessa forma, tenho que não merece guarida a preliminar de nulidade dos atos processuais após o falecimento do requerido, eis que nenhum ato foi praticado entre o falecimento, ocorrido em 21.04.2019, e a sentença, proferida em 21.03.2022.

No mérito, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Quanto à insurgência pela condenação em indenização pelo dano moral coletivo. Destarte, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido,
“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
. (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A propósito, esse é o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -

CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0001220-87.2010.8.11.0038, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).” (Destaquei)

Na hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida na propriedade do Apelante, tenha ultrapassado o limite de tolerância, transpondo a esfera individual do agente a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Não foi demonstrado pelo
Parquet,
ora Apelado, a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, motivo pelo qual o recurso do Ministério Público Estadual segue desprovido.

Por essas razões, o apelo do réu merece parcial provimento, reformando a r. sentença apenas para afastar a condenação em danos morais coletivos.

Ante o exposto,
conheço do recurso do réu e dou-lhe parcial provimento
apenas

para afastar

a condenação em danos morais coletivos, e, consequentemente,
desprover o recurso
do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024